Tribunal: TJPA
Processo: 0800775-49.2022.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800775-49.2022.8.14.0097

APELANTE: VANDERLEI DE LIMA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, §2º-A, I C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS
.

IMPROCEDENTE.
EM QUE PESE A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O A UTILIZAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL, TENHO QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS, UMA VEZ QUE A AUTORIA DELITIVA NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL,
MAS A PROVA TESTEMUNHAL, ALÉM DO FATO DE O APELANTE TER SIDO LOCALIZADO NA POSSE DA MOTOCICLETA UTILIZADA DURANTE O ASSALTO.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO APELANTE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E PELA TESTEMUNHA, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE SUBTRAIU DOS OFENDIDOS UM APARELHO CELULAR E UM RELÓGIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE
.
EM DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE O JUÍZO AS VÍTIMAS DESCREVERAM COM DETALHES A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE NA PRÁTICA DO DELITO, BEM COMO A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, RESTANDO CARACTERIZADAS AS RESPECTIVAS MAJORANTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 05 de junho de 2023 e término no dia 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
VANDERLEI DE LIMA PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

VARA CRIMINAL DE BENEVIDES
, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa,
a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do crime tipificado no
157, § 2º, inciso II, §2º-A, I, c/c art. 70 do CPB.

Na
denúncia
(ID 12279006), em resumo, o representante do Ministério Público narrou que no 15.04.2022, por volta das 19h30, na Sorveteria Quero Mais, localizada na Av. Nações Unidas, Centro, em Benevides, o Denunciado VANDERLEI DE LIMA PEREIRA, juntamente com elemento desconhecido, numa motocicleta Honda CG Vermelha, livre e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, relógio e celular Samsung A21 das Vítimas LORRANNA DE PAULA OLIVEIRA CARDOSO e JOELSON BRITO ALVES.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
VANDERLEI DE LIMA PEREIRA
como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso II, §2º-A, I, c/c art. 70 do CPB.

Em ID 12279007, recebida a denúncia em 26/04/2022;

Em
IDs 12279031/44
, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/07/2022, e mídias audiovisuais.

Na
sentença
(ID 12279051), a magistrada
JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia, para CONDENAR VANDERLEI DE LIMA PEREIRA como incurso nas sanções previstas pelo artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(
ID
12279066
), a defesa postulou
preliminarmente a nulidade do reconhecimento feito em sede policial por violação ao disposto no artigo 226 do CPP e no mérito a absolvição por insuficiência de provas, fundamentado no art. 386, V e VII, do CPP e subsidiariamente o afastamento das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previstas no artigo 157, §2º, inciso II e § 2º -A, inciso I, do CP;

Em sede de
contrarrazões
(
ID 12279068
), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(
ID 12342265
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
VANDERLEI DE LIMA PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

VARA CRIMINAL DE BENEVIDES
, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa,
a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, inciso II, §2º-A, I, c/c art. 70 do CPB.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL:

Preliminarmente, requereu a defesa a nulidade processual sob o argumento de que o reconhecimento do acusado não observou as formalidades do art. 226, do CPP.

Em que pese a mudança de entendimento jurisprudencial sobre o a utilização das regras previstas no art. 226 do CPP, tenho que não é o caso dos presentes autos, uma vez que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, o qual foi feito pelas vítimas Lorranna de Paula Oliveira Cardoso e Joelson Brito Alves em sede policial, mas a prova testemunhal dos policiais que efetuaram a prisão, além do fato de o apelante ter sido localizado na posse da motocicleta utilizada durante o assalto.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunas de Justiça, senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA CONFIGURADA. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL E DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONCLUSÕES DIVERSAS QUE DEMANDAM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo. 2. Na hipótese em tela, embora não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, foram apresentados outros elementos informativos e probatórios que, por si sós, sustentam a condenação do agravante. Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento deste Tribunal sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório.
3. Restou consignado pelas instâncias ordinárias que a autoria delitiva foi demonstrada por elementos outros, independentes do reconhecimento fotográfico. Com efeito, a condenação pautou-se também no depoimento da vítima e nos depoimentos dos policiais rodoviários, que encontraram o recorrente conduzindo o veículo roubado, logo após os fatos.
4. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.000.193/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

2. Hipótese em que o reconhecimento fotográfico pelas vítimas, além de não ter violado o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre os vários elementos independentes do reconhecimento tido por viciado.
3. (...).

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 706.363/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) (GRIFEI).

Destarte, a preliminar suscitada não merece ser acolhida.

MÉRITO -

DA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA
.

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria, ao argumento de que as provas produzidas durante a instrução processual são extremamente frágeis, apoiadas unicamente nos depoimentos das vítimas, não sendo aptas para sustentar um decreto condenatório, sobretudo porque o depoimento da vítima deve ser recebido com reservas.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante e seu comparsa praticaram a conduta descrita na denúncia, não sendo a tese defensiva suficiente a desconstruir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 12278983), bem como pelas provas documentais.

Em sede policial, (ID 12278983) - fl.8 e 10, além de narrarem os detalhes da empreitada criminosa, as vítimas individualizaram a conduta de cada acusado, quando, ao reconhecerem Vanderlei, pontuaram que este procedeu a abordagem e que seu comparsa ficou do lado de fora da sorveteria, sendo ele quem subtraiu o relógio e o celular e o relógio das vítimas.

Perante o Juízo, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos, e que peço vênia para não reproduzir, merece destaque o
conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas, sendo que a vítima Joelson afirmou (ID 12279032/3) que o réu colocou a arma na sua cara e puxou seu telefone; acrescentou que o reconheceu prontamente na delegacia de polícia, assim como descreveu todas as características de Vanderlei.

A vítima Lorrana descreveu em Juízo que (ID 12279034/37):

“(...) Que já se
deparou com o Denunciado entrando no estabelecimento e que no lado de fora ficou um homem em uma moto com camisa de mototaxista; Que logo quando ele entrou, apontou a arma em sua direção e mandou passar o seu celular, o que foi atendido; Que viu seu esposo atras do caixa e tentou avisá-lo, mas ele não olhou; Que o acusado passou pelas crianças ali presentes e por trás do freezer e quando seu esposo levantou, Vanderlei já estava apontava a arma para sua cabeça, pedindo o celular, que foi entregue por seu companheiro; Que quando o Acusado estava no meio da sorveteria com a arma em punho, o informou que seu celular era do tipo Iphone e, de imediato, ele levantou sua camisa e devolveu o seu celular, indo em sua direção e subtraindo seu relógio, em seguida indo embora do local; Que quando Vanderlei saiu do estabelecimento foi atrás junto com seu companheiro, mas o Réu ameaçou de disparar contra sua pessoa(...)”.

Perante o Juízo, o policial Sandro Odilon (ID 12279038) declarou, em suma:

“(...) Que foi informado via CIOP sobre a ocorrência de roubo; Que sabendo da ocorrência, partiram em diligências já com as características do acusado; Que encontraram o homem com as mesmas características, inclusive com a moto; Que devido aos fatos o conduziram para delegacia; Que a vítima na delegacia, já o reconheceu como autor do fato(...)”.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, constata-se que o reconhecimento feito pela vítima em sede policial não é o único meio de prova da autoria delitiva, tornando-se inviável a absolvição, visto que momentos após o crime o acusado foi detido pela Polícia Militar, através das características detalhadas pelas vítimas e em posse da motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

No mesmo sentido é o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Não há se falar em nulidade da busca pessoal quando o acusado é preso em flagrante impróprio, após perseguição policial, pois indubitavelmente há situação de fundada suspeita do cometimento do delito. 2. A hipótese de acesso ao chip telefônico descartado pelo acusado em via pública, produto de roubo, objeto que inclusive possibilitou a identificação de uma das vítimas, não se qualifica como quebra de sigilo telefônico
. 3. Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal.
4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 720.605/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula nº 182 desta Corte, aplicável por analogia. 2. O recurso não rebate os fundamentos da decisão agravada, pois, conforme se verifica, a defesa insiste na tese de violação do art. 226 do CPP, deixando de se insurgir acerca da conclusão de que o presente caso enseja distinguishing quanto ao acórdão proferido no HC 598.886/SC, julgado no qual está Corte Superior superou o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação". 3. As alegações no sentido de que "a vítima, a pedido dos policiais, teria identificado uma pessoa, ainda dentro da viatura, que a polícia já estava apresentando como autor do fato" (fl. 592) e que teria havido, assim, "condução e apresentação como autor do fato mesmo antes da identificação criminal" (fl. 593) não podem ser conhecidas nesta sede, por configurar inovação recursal.
4. A condenação não foi embasada apenas no reconhecimento pessoal realizado na delegacia pela vítima, mas também no fato de o acusado ter sido preso em flagrante, momentos após a prática do roubo, com produtos do crime - uma caixa dos Correios, onde havia equipamentos de som -, bem como na posse de "um simulacro de arma de fogo e a chave do veículo dos Correios", indicando, ainda, "a localização do veículo dos Correios e das encomendas, as quais estavam escondidas em uma mata", tudo conforme os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, colhidos judicialmente, sendo, assim, descabido o acolhimento do pleito absolutório.
5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp n. 1.972.040/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e pela testemunha tanto em fase investigativa quanto em Juízo se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante e seu comparsa subtraíram o celular e relógio das vítimas, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso da arma de fogo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO:

Requer a defesa a exclusão das majorantes referentes ao concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, ao argumento de que estas não restaram comprovadas após o término da instrução.

Sem delongas, adianto que não advém razão ao apelo, uma vez que restou comprovada a participação de outro agente, o qual

ficou esperando o apelante no lado de fora.

Outrossim, em depoimento prestado perante o Juízo as
testemunhas
descreveram com detalhes a participação de mais de um agente na prática do delito, restando caracterizada a respectiva majorante. No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
2. O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. (...). 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021) (
GRIFEI
).

Igualmente, não há como ser excluída a majorante referente ao emprego de arma de fogo, visto que desnecessária a apreensão e perícia do artefato para sua incidência quando comprovada por outros meios, como a palavra da vítima.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A E ARTIGO 215-A C/C 69, "CAPUT", DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
7. Salienta-se que, mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019).

8. No presente caso, a Corte de origem concluiu pela utilização ostensiva da arma de fogo na conduta criminosa, em razão dos depoimentos das vítimas, devendo ser mantida a causa de aumento do inciso I do § 2°-A do art. 157 do CP.
9 . Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.030.530/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.) (GRIFEI).

Portanto, restam caracterizadas as majorantes referentes ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, pelo que rejeito a presente tese defensiva e mantenho a pena fixada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023